Tribunal: TJSP
Processo: 2053246-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053246-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Getulina, em que é paciente GABRIEL
GONÇALVES ALMEIDA, Impetrantes ANDRÉ GUSTAVO ZANONI BRAGA DE
CASTRO, THALLYS FERNANDO KAUFFUMAN e RAPHAEL SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053246-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13183
2
Habeas Corpus no 2053246-76.2020.8.26.0000
Comarca de Getulina Vara Única
Paciente: Gabriel Gonçalves Almeida
Impetrantes: André Gustavo Zanoni Braga de Castro, Thallys Fernando
Kauffuman e Raphael Soares da Silva
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Getulina
Voto no 13183
HABEAS
CORPUS

PRETENDIDA
A
LIBERDADE
PROVISÓRIA
IMPOSSIBILIDADE
PRESENÇA DOS
REQUISITOS
DO
ARTIGO
312
DO
CPP

Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva
ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da
materialidade do delito e da existência de indícios da autoria,
fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade
da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.
Vistos.
André Gustavo Zanoni Braga de Castro, Thallys
Fernando Kauffuman e Raphael Soares da Silva, Advogados inscritos na
OAB/SP, respectivamente, sob nos 161.963, 323.757 e 408.106, impetram este
Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Gabriel Gonçalves
Almeida, apontando como autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Getulina, alegando, em síntese, que o Paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva, carente de fundamentação, sem demonstrar em
termos concretos a necessidade da decretação da medida e a insuficiência das
medidas cautelares diversas da prisão. Aduzem que não estão preenchidos os
requisitos da prisão preventiva e que o Paciente é primário e tem residência fixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053246-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13183
3
e ocupação lícita. Alegam insuficiência probatória. Mencionam, ainda, a
Recomendação no 62 do CNJ.
Assim, requerem a concessão da liminar, para que
seja concedida a liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura em
favor do Paciente, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus
e convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre, com a
revogação da prisão preventiva (fls. 01/13).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 207/209).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 211/213), manifestou-se a D. Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 220/227).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 27.03.2020, que o Paciente foi preso
em flagrante, sendo a referida prisão convertida em preventiva em audiência
de custódia realizada em 02.02.2020. Consta que, no dia 01.02.2020, com
manifesta intenção homicida, impelido por motivo fútil, o Paciente
supostamente desferiu golpes de arma branca na região torácica anterior à
direita e no antebraço esquerdo da vítima Paulo Sérgio Martins, causando-lhe
ferimentos, iniciando, assim, a execução de um crime de homicídio, que não
se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo o apurado, a
vítima estava no interior de um estabelecimento comercial acompanhado de
outras pessoas e surgiu uma pequena discussão, momento em que o Paciente
chamou a vítima de “trouxa” e, empunhando um canivete, desferiu dois
golpes, sendo um na região torácica, lado direito, e, o outro, na altura do
braço esquerdo, próximo ao cotovelo da vítima. Antes de desferir os golpes, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053246-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13183
4
Paciente dissera à vítima “já que não consigo encontrar seu filho, vai você
mesmo”, pois tinha uma desavença com o filho do ofendido; após, o Paciente
empreendeu fuga e, durante diligências, foi encontrado no interior de uma
geladeira desativada, tendo, na ocasião, confessado ter desferido os golpes de
canivete no ofendido, informando que tinha a intenção de matá-lo. A vítima
foi socorrida e levada ao hospital por seu filho, onde recebeu atendimento
médico em razão das lesões sofridas. Em 12.02.2020, foi oferecida a
denúncia, a qual foi recebida em 27.02.2020, sendo designada a audiência de
instrução para 01.04.2020. Em 09.03.2020, foi indeferido o pedido de
liberdade provisória, por ser a manutenção no cárcere medida de rigor para
assegurar a ordem pública e acautelar a integridade física e moral da vítima.
Em 18.03.2020, foi determinado o cancelamento da audiência designada, em
virtude do crescimento dos casos de contaminação por “coronavírus” e em
atenção ao Provimento CSM no 2.545/2020, publicado no DJE de
17.03.2020, sendo consignado que a audiência será oportunamente
redesignada após a normalização do cenário fático provocado pela pandemia.
Já em 27.03.2020, foi novamente indeferido o pedido de liberdade provisória
(fls. 211/213).
E consta da decisão que decretou a prisão
preventiva, que ora transcrevo: “Gabriel Gonçalves Almeida, qualificado nos
autos, foi preso e autuado em flagrante pela prática do crime de tentativa de
homicídio qualificado, sob a imputação de que, no dia de ontem, cerca de
16h15', na Av. Joaquim Grota, 58, na cidade e comarca de Getulina, por
motivo fútil, tentou contra a vida de Paulo Sérgio Martins, deferindo-lhe
golpes com um canivete, atingindo-o na região torácica e outro no braço
esquerdo. Propugnou o Ministério Público pela conversão do “flagrante” em
prisão em preventiva e tenho que a hipótese realmente se medida realmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053246-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13183
5
se justifica. Os fatos são incontroversos e a futilidade com que se houve o
indiciado, desferindo dois golpes na vítima com um canivete, um dos quais na
sensível região torácica, somente porque mantinha animosidade anterior
com o filho do ofendido, tanto que, na oportunidade, ao desferir os golpes,
proferira a seguinte frase: “já que não consigo encontrar seu filho, vai você
mesmo...”, revela um profundo escárnio do autuado para com a vida da
vítima, além do que se trata de condenado pelo crime de tráfico de
entorpecente, conforme consta de sua folha de antecedentes. É certo que, ao
ser ouvido perante este juízo negou o indiciado ter proferido aquela frase, só
que no "flagrante' ele não negou esse fato e a frase foi confirmada pela
vítima e pelos policiais ouvidos no inquérito. A conduta do indiciado é
circunstância que revela sua periculosidade social e à inclinação à prática
de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir,
justificando a decretação da prisão preventiva. Acresça-se ainda à
constatação de que os indícios de autoria e materialidade são contundentes,
por confirmadas pela segura prova testemunhal colhida no auto de prisão em
flagrante, oportunidade em que ao ser ouvido não negou o indiciado a
imputação. Isto posto, defiro o requerimento do Ministério Público e
converto a prisão em flagrante do indiciado Gabriel Gonçalves Almeida, com
base no art. 312 do Código de Processo Penal (ordem pública), expedindo-se
o respectivo mandado” (fls. 80/81).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que decretou a
prisão preventiva o fez de forma fundamentada, considerando não somente a
gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de prova
da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as condições
pessoais da Paciente, reveladoras da necessidade da manutenção da prisão
preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053246-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13183
6
Com
efeito,
considerando
as
circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de o
Paciente ter supostamente desferido golpes de arma branca na região torácica
anterior à direita e no antebraço esquerdo da vítima, com intenção homicida,
por motivo fútil, em razão da desavença que tinha com o filho do ofendido,
não se consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias à sua
vontade, eis que a vítima foi socorrida, bem como considerando que o
Paciente fugiu do local e foi encontrado no interior de uma geladeira
desativada, conforme o boletim de ocorrência (fls. 30/32), os depoimentos
prestados na Delegacia (fls. 37, 38, 39 e 40), a denúncia (fls. 112/113) e o
laudo de lesão corporal (fls. 139/141), revelando a necessidade de proteger a
integridade física e psíquica do ofendido e de seu filho, a manutenção da
prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas
corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A
privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter
excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a
medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93,
IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença
de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053246-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13183
7
artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela
jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações
abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No caso, as instâncias ordinárias se basearam
em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a
gravidade da conduta e a periculosidade do agente, uma vez que teria matado sua
companheira com golpes de faca e, no dia seguinte, praticado novo homicídio contra
amiga da primeira vítima, que teria vindo à residência a procura dela. 4. Com efeito, "se
a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de
execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da
prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou
fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 5. Condições subjetivas
favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso
estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7.
Ordem não conhecida.”(HC 368105/ RS - STJ- QUINTA TURMA - Relator Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/11/2016) grifos nossos.
Ademais, o Paciente já foi condenado à pena de
reclusão, em regime inicial fechado, por crime de tráfico de drogas (fls. 77),
tendo sido novamente preso.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO
APRECIADA
NO
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. ACUSADO QUE OSTENTA
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA
PELA
PRÁTICA
DE
OUTRO
CRIME
PATRIMONIAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PROBABILIDADE CONCRETA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053246-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13183
8
PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO
JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.1. Inviável a
apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, da aventada ilegalidade da
custódia antecipada por excesso de prazo na formação da culpa, sob pena de se incidir em
indevida supressão de instância, tendo em vista que tal questão não foi analisada no
aresto combatido. 2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a
preservação da custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem
pública, vulnerada diante do histórico criminal do agente e das circunstâncias do
flagrante, indicativos da contumácia delitiva do agente. 3. Caso em que o paciente é
reincidente, possuindo condenações definitivas anteriores pelos crimes de roubo e
tráfico de drogas, circunstância que revela a propensão a atividades ilícitas,
demonstrando sua periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a
cometer infrações penais, justificando a sua manutenção no cárcere antecipadamente. 4.
Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.” (STJ-RHC:
70.855/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe 24/08/2016) grifos nossos.
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação
de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão
cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da
liberdade provisória, bem como da insuficiência das medidas cautelares
alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe
a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se
pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053246-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13183
9
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva
foi devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum
libertatis pelo I. Magistrado, o que atende às disposições do artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva
baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei
penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos
concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição do trecho do decreto de
prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente integra quadrilha de
roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA
TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Cumpre
ressaltar
que
primariedade,
bons
antecedentes e residência fixa, por si sós, não são suficientes para a concessão
da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante à
custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per
se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 - Relator
Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI
N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053246-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13183
10
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem denegada”.
(Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita Vaz).
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do
auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem
fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de
controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas
que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em
flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de
violência ou grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a
reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que estejam em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de
90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de uma lado, a saúde pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053246-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13183
11
e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem
pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação
da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar devem
ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator:
Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, além de o suposto delito ter sido cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa e de o Paciente estar encarcerado há
menos de 90 dias, verifico que a prisão preventiva, como já exposto, foi
devidamente fundamentada e, a despeito da pandemia do “COVID-19”, a
manutenção da prisão cautelar se revela efetivamente necessária para atender as
finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Além disso,
não consta destes autos que o Paciente se enquadre nos grupos de risco da
doença.
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais,
como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê
a assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico
e odontológico. E, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053246-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13183
12
Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento
médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja
comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo
único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional
de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.

Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento -
Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no inc.
LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou revogação das
modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores
ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e
os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Por fim, anoto que há indícios da prática delitiva
pelo Paciente, sendo certo que a alegação de insuficiência probatória implica
análise profunda do mérito e das provas do processo principal, o que é
inadmissível na estreita via do Habeas Corpus.
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053246-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13183
13
a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator